Tribunal: TJES
Processo: 0004312-50.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Regime
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004312-50.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE LUIS DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. NÍTIDA PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculado, se prestam a corrigir eventuais vícios que tenham incorrido o julgado recorrido, vícios estes elencados no art. 1.022 do CPC. 2. Quando ausentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC e identificada a nítida intenção de obter a reforma do julgado, impõe-se o não provimento dos embargos de declaração. Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004312-50.2020.8.08.0024

EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

EMBARGADO: JOSÉ LUIS DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, informo a Vossas Excelências que o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 5480054, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR APOSENTADO (REFORMA EX OFFICIO). EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA POR ATO COMETIDO DEPOIS DA APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. CARÁTER CONTRIBUTIVO DA PREVIDÊNCIA. PRECEDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme orientação do egrégio Tribunal Pleno, o “direito à aposentadoria está submetido aos requisitos próprios do regime contributivo, de modo que a sua cassação não pode ser tida como consequência lógica da perda da função pública posteriormente decretada. (...) As normas que descrevem infrações administrativas e cominam penalidades constituem matéria de legalidade estrita, não podendo sofrer interpretação extensiva” (Mandado de Segurança n.º 100190033322, julgado em 20.08.2020). 2. Impossibilidade, no caso concreto, de cassação da aposentadoria, haja vista que o ato que ensejou a cassação ocorreu mais de 10 (dez) anos depois da concessão da aposentação. 3. Precedentes citados na Sentença que tratam de cassação da aposentadoria por infração disciplinar cometida quando o servidor, ou o militar, ainda estavam na ativa, hipótese distinta da espécie. 4. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido. (Id 5315946).

Nas razões do recurso (id 6315986) o Instituto ora Embargante aduz que o Acórdão recorrido contém omissões, as quais, sustenta, devem ser sanadas e corrigidas no presente julgamento.

Sustenta o Embargante, por exemplo, que há omissão “
quanto à distinção entre a situação trazida nos presentes autos e as circunstâncias analisadas para a elaboração da tese firmada no RMS 29.142, julgado perante o colendo Superior Tribunal de Justiça
”, bem assim que o Acórdão restou omisso “
quanto a aplicação do Art. 37, caput, da Constituição da República, especialmente sobre o princípio da moralidade, regedor da Administração Pública
”.

Com a devida vênia do Embargante, não há nenhuma omissão no Acórdão recorrido; em verdade, da leitura das razões recursais facilmente se percebe,
data maxima venia
, que a real intenção do IPAJM é a de impor a este egrégio Órgão Julgador a interpretação que ele próprio extraiu do caso concreto.

Ocorre que a intenção de obter a reforma do julgado para prevalecer a tese defendida pelo Embargante não se coaduna com o escopo dos Embargos de Declaração, que se prestam a corrigir os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC). Neste sentido, aliás, os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

(...). O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe. 2. Em relação às alegadas omissões sobre a análise dos documentos utilizados no v. acórdão, entendo que o pronunciamento objurgado manifestou-se com exaustão sobre as provas acostadas aos autos, ressaindo claro que o julgador é o destinatário das provas e a ele incumbe valorá-las livremente, a teor da previsão do artigo 371 do Código de Processo Civil. 3.
O decisum objurgado não padece de omissão ou contradição e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte embargante nova análise das teses já enfrentadas
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível ED Ap, 024219002011, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/10/2023, Data da Publicação no Diário: 23/10/2023). (Sem grifo no original).

(...). É sabido que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil. 2. Não se verifica, no caso, o vício que justifica o manejo de embargos de declaração. 3.
Constata-se nítida pretensão de rediscussão do julgado, pois busca rediscutir os fatos e o direito, e discorda dos fundamentos utilizados no proferimento do voto
. (...). (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035100994868, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/10/2023, Data da Publicação no Diário: 23/10/2023). (Sem grifo no original).

(...). De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2.
O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida
. (...). (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível ReeNec, 069199000253, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/10/2023, Data da Publicação no Diário: 19/10/2023). (Sem grifo no original).

Ademais, a questão controvertida restou resolvida de forma suficientemente fundamentada, inclusive com fundamento que serve para afastar o precedente invocado nas razões recursais, isto é, a exclusão do Embargado a bem da disciplina militar decorreu de ato praticado
muito tempo depois
da concessão de sua aposentadoria, o que impede a cassação de seus proventos dado o caráter contributivo do sistema previdenciário.

Aliás, também não se há falar em violação ao princípio da moralidade, já que, dado o citado caráter contributivo e a ausência de previsão legal, não há a possibilidade cassação da aposentadoria como decorrência de ato administrativo de exclusão, a bem da disciplina, das fileiras da Polícia Militar por fato praticado depois da aposentação.

Assim, se não é possível vislumbrar a ocorrência de vícios no julgado, impõe-se negar provimento aos presentes Embargos de Declaração.

Do exposto nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.